Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-67.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte do réu que agiu com cautela e impediu a fraude perpetrada por terceiros. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte do réu que agiu com cautela e impediu a fraude perpetrada por terceiros. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004405-67.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VERA LUCIA DE
LIMA PEREIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
2
Voto n.o 19302
Apelação n.o 1004405-67.2019.8.26.0270 Processo Digital
Comarca: Itapeva
Apelante: Vera Lúcia de Lima Pereira
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz (a): Wilson Federici Junior
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais.
Ausência de comprovação de falha na prestação de serviços por parte
do réu que agiu com cautela e impediu a fraude perpetrada por
terceiros. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
155/158, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais,
proposta por Vera Lúcia de Lima Pereira contra Banco Pan S/A, revogando-se a liminar
concedida a fls. 26/27. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, anotada a
gratuidade.
Inconformada, a autora apela sustentando que foi vítima de fraude
bancária, tendo havido a contratação de empréstimos em seu nome. Discorre que em que pese a
quantidade de dias que vigorou o empréstimo, certo é que ele foi feito e foi concretizada a
fraude, tendo a apelante que contratar advogado e fazer boletim de ocorrência, ou seja, a apelante
teve danos em virtude das condutas ilegais da ré. Ressalta que foi o apelado quem deu causa à
fraude alegada e que sofreu danos morais que lhe devem ser ressarcidos. Requer o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
3
do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 161/168).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade (fls. 26/27).
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 171/190).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 193).
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais, em que a autora alega, em síntese, que foi vítima de
fraude praticada por terceiros, os quais teriam realizado diversas transações bancárias em seu
nome. Afirma que o banco/réu formalizou um contrato de empréstimo sob o no 316389620-6 em
decorrência de fraude. Aduz que os valores decorrentes destas transações vêm sendo descontados
em seu benefício de pensão por morte de seu marido, causando-lhe diversos transtornos. Requer
a procedência dos pedidos iniciais para que seja declarada a inexigibilidade do débito referente
ao contrato mencionado, bem como ao pagamento de dano material a ser calculado em sede de
execução e de danos morais.
Anote-se que, em regra, o ônus de provar o alegado é da autora, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
4
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
Excepcionalmente, o ordenamento permite a inversão do ônus da
prova, verificadas determinadas circunstâncias. Contudo, não é o caso de se aplicar tal inversão,
baseada na legislação consumerista, pois, como medida excepcional, necessita do preenchimento
de seus requisitos legais como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não
estão presentes no caso.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.
AÇÃO
SECURITÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a
orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, a inversão do ônus
da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da
verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da
maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação
implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1272703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)
No caso, observa-se que não estão presentes os requisitos
verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, pois, a despeito de ter havido a tentativa de
contratação fraudulenta em nome da autora, conforme consta do documento de fls. 25, o réu
justificou e comprovou que após a inserção das contratações no extrato emitido pelo INSS, em
decorrência de inconsistência na apresentação da documentação necessária à validação, o
contrato foi excluído, conforme se verifica a fls. 59.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
5
O contrato impugnado pela autora teve inclusão realizada em
30.06.2017 e após 03 dias, em 03.07.17, foi excluído do sistema. Não houve qualquer desconto
decorrente dessa contratação, segundo a própria autora confirmou em réplica (fls. 129/130), o
que demonstra que o réu não faltou com o seu dever de cautela com relação à verificação da
autenticidade da transação. Assim, não comprovado o ato ilícito praticado pelo réu não há que
se falar em indenização por danos materiais.
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo (fls. 156/157):
“Não se desconhece a existência de outras ações movidas pela autora
nesta Comarca, com base nos mesmos fatos aqui expostos, em face de
outras instituições financeiras. No entanto, na presente demanda, a
razão não está com a requerente.
Também não olvida que a responsabilidade civil tratada pelo Código
de Defesa do Consumidor, situação na qual se encontra a requerida, é
objetiva.
No entanto, a par das alegações autorais, a instituição financeira ré
comprovou que não praticou qualquer ato ilícito, assim como não
causou qualquer dano à requerente, uma vez que o contrato
impugnado não foi concretizado.
Apesar de o contrato constar do documento de fl. 25, a acionada
justificou e comprovou que após a inserção das contratações no
extrato emitido pelo INSS, em razão de inconsistência na apresentação
da documentação necessária à validação, o contrato foi excluído.
O documento de fl. 59 prova a narrativa. Segundo se extrai das
informações dele constante, o contrato em referência teve inclusão
realizada em 30.06.2017, sendo que três dias depois, já no em
03.07.17, foi excluído do sistema.
Acrescente-se que não houve qualquer desconto baseados nesta
contratação, segundo a própria autora confirmou em réplica. No
entanto, ao contrário do que afirmou, tal se deu por conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
6
requerida, a qual realizou a exclusão do contrato, e não em
decorrência da concessão da liminar, que sobreveio muito tempo
depois (17.10.19).
Dessa forma, apesar da tentativa de terceiros em concretizar a fraude,
o evento somente não ocorreu em virtude desses agentes não obterem
êxito em suprir as exigências burocráticas da instituição ré, que atuou
de forma diligente, segura e prestativa, não havendo se falar em
qualquer ato ilícito por ela perpetrado ou mesmo em danos materiais
e/ou morais em prejuízo da autora.”
A propósito já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação. Ação declaratória de nulidade de cártulas c.c. danos
morais e obrigação de fazer. Extravio de talonário de cheques.
Utilização por terceiros fraudadores. Responsabilidade do banco-réu
pela entrega eficaz e segura dos talões. Dano moral caracterizado.
Indenização devida. Sentença de procedência mantida. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005799-22.2019.8.26.0590; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
11/11/2019)
“Apelação e recurso adesivo. Contrato bancário. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. danos morais. Alegação de fraude em
transação bancária. Operação que necessitava do cartão de
movimentação e da senha de uso pessoal, cuja guarda e uso são de
responsabilidade da correntista. Disponibilização do valor em conta
corrente da autora, que se utilizou do recurso. Falha na prestação de
serviço não demonstrada. Sentença reformada. Recurso do réu provido
e
adesivo
da
autora
prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
1001290-39.2017.8.26.0066; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004405-67.2019.8.26.0270 - Sr
7
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro:
12/09/2017)”
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% do valor da causa (valor da causa R$ 30.000,00 fls. 17).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol da ré para 15% do
valor da causa atualizado, anotada a gratuidade.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)